Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-89.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709377-89.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNALDO DOS SANTOS DESPACHO O agravante pleiteia a remessa dos autos à Justiça Federal "para apurar as irregularidades processuais cometidas pela Vara de origem, em razão da violação do princípio do juiz natural." (id. 5479970). Conforme já apreciado no despacho (id. 53571150), o presente agravo de instrumento não foi conhecido por decisão do em. Relator originário, proferida em 24/7/2017 (id. 1960085), transitada em julgado em 28/8/2017 (id. 2272356). A pretensão do agravante de remessa dos autos do agravo de instrumento para Justiça Federal para apurar irregularidades cometidas pela Vara de Origem não possui qualquer previsão legal, razão pela qual indefiro o pedido. Retornem, os autos, ao arquivo. P. I. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora